Tribunal: STF
Processo: ARE 1387801
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Pretensão de incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração percebida pelo cargo de Coronel da Polícia Militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco Temas nº 377 e nº 384 do STF Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas Sentença de procedência da demanda mantida RECURSOS NÃO PROVIDOS. O teto remuneratório deve incidir de forma isolada na remuneração pelo cargo de oficial da polícia militar e pelos honorários relativos às aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI; e 40 § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003..



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente, pôde se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar. Ao se inativar, foi reformada exclusivamente na qualidade de militar da reserva.” (eDOC 13, p. 6).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz dos temas 377 e 384, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo. (eDOC 15)



    O agravo interno interposto foi desprovido. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 3-9)



    “A discussão nuclear do feito é centrada em saber se a incidência do redutor decorrente do teto constitucional remuneratório (art. 37, XI, da CF, conforme a redação da EC nº 41/2003), deve incidir sobre os vencimentos de cargo/posto de Coronel da Polícia Militar e dos honorários e seus reflexos decorrentes do exercício da função de professor da Instituição, que o mesmo servidor, ora apelado, recebe. Em que pese o entendimento diverso, é o caso de manter a r. sentença, pois a demanda é procedente. Confira-se:



    (...)



    Fica, pois, circunscrito o exame do caso, em sua discussão central, à matéria da base de cálculo para a incidência do teto salarial. Dispõe o art. 37, XI, da CF, na redação da EC nº 41/2003:



    (...)



    No caso, como visto, os cargos/funções exercidos pelo autor são distintos e constitucionalmente cumuláveis, sendo necessário examinar a compatibilidade de cada qual isoladamente considerado com o limite máximo estabelecido pelo próprio legislador constituinte. Não se trata de gratificação, acréscimo, abono ou qualquer outra forma de incremento remuneratório, mas sim de remuneração distinta, atrelada a prestação específica do apelado, inconfundível com a outra atividade que justifica seu vínculo com administração pública. E, nessa hipótese, não se pode ignorar o decidido no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT, que deu origem ao Tema nº 377, assim ementado:



    (...)



    No mesmo caminho aponta o decidido no RE n. 602.043/MT, Tema nº 384: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. E, embora se reconheça certa divergência jurisprudencial no Tribunal, esta Câmara já aplicou o precedente do tema 377 do STF ao caso em tela, respectivo à remuneração de policial militar que leciona na Academia de Polícia do Barro Branco e percebe honorários relativos às aulas ministradas, de forma que o teto incide separadamente à sua remuneração pelo cargo de oficial da polícia militar e à remuneração pelas aulas ministradas. 



    (...)



    Posto isso, e, fiado nestes precedentes, mantenho a r. sentença. Desta forma, é o caso de manter a r. sentença. E, quanto ao cálculo dos valores devidos devem incidir a correção monetária e juros de mora, observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ, no tema 905, conforme as teses fixadas e o trânsito em julgado dos feitos.



    (...).”



     



    A parte recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, sustenta que a controvérsia não envolve dois cargos públicos, o que afastaria a aplicação do art. 37, XVI, b, da Constituição. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente